Tribunal: TJSP
Processo: 0012555-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de nomeação e posse - Caso em que a Fazenda cumpriu o determinado - Extinção da execução, entretanto, diante do pedido de exoneração – Sentença que transitou em julgado, sem recurso do exequente – Apresentação de novo cumprimento de sentença, pedindo, novamente, que fosse realizada sua nomeação e posse – Nova extinção, diante da ocorrência da coisa julgada –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de nomeação e posse - Caso em que a Fazenda cumpriu o determinado - Extinção da execução, entretanto, diante do pedido de exoneração – Sentença que transitou em julgado, sem recurso do exequente – Apresentação de novo cumprimento de sentença, pedindo, novamente, que fosse realizada sua nomeação e posse – Nova extinção, diante da ocorrência da coisa julgada – Decisão correta – Recurso improvido.